Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. VEÍCULO LOCALIZADO. EXTINÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

2. Nas ações de busca e apreensão de veículo ante o inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo. No caso, o veículo foi devidamente localizado e apreendido pelo Oficial de Justiça.

3. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito.